Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600075-87.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
04/09/2024
Número: 0600075-87.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600075-87.2024.6.16.0068,
que julgou improcedente o pedido formulado na impugnação, extinguindo o processo com
julgamento do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. (Representação ajuizada
por Partido Progressistas - Comissão Provisória do Munícipio de Cascavel em face de Renato Silva
e Henrique Antunes Mecabô com fundamento no art. 96, inc. I, da Lei Federal nº 9.504/1997,
Resolução TSE nº 23.608/2019, e art. 107 e ss. da Resolução TSE nº 23.610/2019, no qual sustenta
que chegou ao seu conhecimento a prática, por parte do representado, de massiva propaganda
eleitoral antecipada, em desacordo com o no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/9. No caso dos autos, aduz
que os requeridos realizaram propaganda eleitoral antecipada em suas redes sociais para pedir
votos aos eleitores de Cascavel, valendo-se de palavras mágicas, feitas nos dias 01.08.2024 e
04.08.2024, com a a utilização das seguintes expressões: "Primeira vez sendo maquiado. Primeira
gravação com meu Prefeito. Com meu prefeito, recebendo apoio na convenção do PRD. Com meu
prefeito, chegando de volta de Juvinóplis, tudo certo, tirando o motorista." ). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950436
30/08/2024
13:41
Acórdão
Acórdão

1.
2.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.802

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600075-87.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Redator Designado: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
RECORRIDO: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PEDIDO
SUBLIMINAR DE VOTO. TRATAMENTO COMO CANDIDATO EM PERÍODO ANTERIOR AO
REGISTRO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. CONJUNTO QUE DENOTA HAVER PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS EM PERÍODO VEDADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido Progressista
em Cascavel contra sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a
Representação Eleitoral proposta contra Renato Silva e Henrique Antunes Macabô por
suposta propaganda eleitoral antecipada.
A representação alegava que os representados utilizaram expressões como "meu prefeito"
em publicações nas redes sociais, configurando propaganda eleitoral extemporânea.
Num. 43950436 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/08/2024 13:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013412651400000042904053
Número do documento: 24083013412651400000042904053
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:35:25

3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
A sentença de primeiro grau não reconheceu a prática de ilícito eleitoral, entendendo que
não houve pedido explícito de votos.
No recurso, a recorrente sustentou que as expressões utilizadas configuram pedido de votos
de forma subliminar, requerendo a condenação dos representados ao pagamento de multa.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Se para a configuração da propaganda extemporânea pode ser analisado o conjunto das
publicações para seu reconhecimento.
Se pode ser analisada a intenção do agente pelo contexto geral das publicações.
Se a utilização da expressão "meu prefeito" em publicações nas redes sociais configura
propaganda eleitoral antecipada.
Se a ausência de pedido explícito de votos nas publicações afasta a caracterização da
propaganda eleitoral extemporânea.
Se devemos nos ater a termos específicos, como se houvesse um dicionário de palavras
proibidas ou à intenção do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TSE estabelece que a propaganda eleitoral extemporânea pode ser
configurada não apenas pelo pedido explícito de votos, mas também pelo uso de
expressões que, no contexto, transmitem a intenção de angariar apoio eleitoral, como as
chamadas "palavras mágicas".
No caso concreto, as expressões "meu prefeito" reiteradas nas publicações, associadas ao
contexto eleitoral, caracterizam a intenção de promover a candidatura de Renato Silva antes
do período permitido por lei.
A interpretação do art. 36-A, §3º, da Lei nº 9.504/1997, juntamente com as Resoluções do
TSE e a jurisprudência correlata, leva à conclusão de que as expressões utilizadas nas
postagens extrapolam a mera manifestação de apoio, configurando propaganda eleitoral
antecipada.
A propaganda subliminar, mesmo sem um pedido explícito de votos, pode ser sancionada
se veicular a intenção de influenciar o eleitorado antes do prazo legal.
O conjunto das publicações é que fazem entender pela existência de propaganda
antecipada.
A aplicação da multa é medida necessária para garantir a igualdade de oportunidades entre
os candidatos, conforme preceituado na legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Eleitoral conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau,
reconhecendo a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada e condenando os
representados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme o art. 36-A, §3º,
da Lei nº 9.504/1997.
Tese de julgamento: A utilização de expressões subliminares que transmitem a ideia de
candidatura em período vedado configura propaganda eleitoral antecipada passível de
sanção.

Dispositivos relevantes citados:

Num. 43950436 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/08/2024 13:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013412651400000042904053
Número do documento: 24083013412651400000042904053
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:35:25

G
G
G
G
Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, §§ 2º e 3º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada:

AgR-AI n. 9-24/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 18/03/2020.
AgR-REsp n. 060010778/RR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19/10/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 26/08/2024

REDATOR DESIGNADO DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO PROGRESSISTA EM CASCAVEL, em face da sentença proferida pelo Juízo
da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, por meio da qual julgou improcedente a
Representação Eleitoral proposta em desfavor de RENATO SILVA e HENRIQUE
ANTUNES MACABÔ, diante do não reconhecimento da realização de propaganda
eleitoral extemporânea.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pela Comissão Provisória
do Partido Progressista em Cascavel, sob a alegação de que os representados teriam se
utilizado de “palavras mágicas” para pedir votos em massivas publicações nas redes
sociais, em razão do segundo representado ter se referido ao primeiro como “meu
prefeito”, configurando propaganda eleitoral antecipada ao pleito vindouro de 2024, diante
da temática eleitoral (ID 43937423).

O Juízo a quo julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
extemporânea, uma vez que os representados não teriam incorrido em ilícito eleitoral (ID
43937459).

Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral, afirmando o
recorrente, em síntese, que (ID 43937462): a) houve realização de propaganda
antecipada com pedido de voto por meio de “palavras mágicas” pelos representados; b)
a utilização da expressão “Meu Prefeito” está diretamente vinculada à candidatura dos
recorridos, pois a pretensão ao referido cargo apenas poderia consumar-se com a vitória
no Pleito Eleitoral; e c) a reiterada conduta dos recorridos ensejaria a aplicação de multa
acima do mínimo legal previsto. Ao final, requer o provimento do recurso, para reconhecer
a existência de propaganda eleitoral extemporânea e condenar os recorridos ao
pagamento de multa.
Num. 43950436 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/08/2024 13:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013412651400000042904053
Número do documento: 24083013412651400000042904053
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:35:25

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (ID 43937466), reafirmando que
não houve a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada aduzindo, essencialmente,
que: a) não houve pedido de votos, estando ausente a utilização de “magic words”; b) a
utilização da expressão “meu prefeito” por parte de Henrique Mecabô para se referir ao
seu companheiro de corrida eleitoral Renato Silva visa transmitir, de forma amistosa,
proximidade com o interlocutor; c) o artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 permite a exposição de
pretensa pré-candidatura, exposição e exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos, desde que não haja pedido explícito de voto; e d) não deve ser reconhecida a
reincidência em propaganda eleitoral antecipada, visto que ainda não houve o trânsito em
julgado de outras Representações. Ao final, pugnam pela manutenção da sentença e,
subsidiariamente, caso condenados, aplicação de multa no mínimo legal.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID 43942590), para o fim de manter hígida
a sentença proferida pelo Juízo da 68ª ZE de Cascavel, diante da ausência de pedido de
voto pelos recorridos.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria em análise nestes autos diz respeito à ocorrência de propaganda
eleitoral extemporânea pelo fato de o representado RENATO DA SILVA - ora recorrido -,
ter realizado publicações no seu perfil do Instagram em que terceiros, resumidamente, o
chamavam de “meu prefeito”.

Na espécie, denota-se das postagens realizadas os seguintes dizeres:

“Primeira vez sendo maquiado. Primeira gravação com meu Prefeito.”

“Com meu prefeito, recebendo apoio na convenção do PRD.”

“Com meu prefeito, chegando de volta de Juvinóplis, tudo certo, tirando o
motorista.”

Conforme estabelece o caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 dispõe que “A
propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição” e a
modalidade propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da
Lei nº 9.504/1997, segundo o qual “é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos
termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição”. Ainda, o art. 2º da Res. TSE
nº 23.610/2019 dispõe que “A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição”.

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do
AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em
26/06/2018, no qual, por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios
norteadores para caracterização de propaganda antecipada, quais sejam:
Num. 43950436 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/08/2024 13:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013412651400000042904053
Número do documento: 24083013412651400000042904053
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:35:25

Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da
existência de gastos de recursos;

Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem
nenhum conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos
chamados “indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada);

Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos
como caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de
voto, não ensejam irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da
veiculação, além do pedido explícito de voto, também será considerada ilícita
propaganda antecipada a (i) utilização de formas proscritas durante o período oficial
de propaganda e (ii) ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades, observando,
nesse particular, o alcance das possibilidades do pré-candidato médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-
se que a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda
antecipada quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa
aquela divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha
pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local
vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de
campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso
da locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e
expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

O TSE no AgR-AI n. 9-24/SP, assentou que "propaganda eleitoral antecipada
não se configura somente quando veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se
também em hipóteses nas quais se identifiquem elementos que traduzam o pedido
explícito de votos" (Agravo de Instrumento nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53,
Data 18/03/2020)".

E, em recente decisão, o TSE acresceu que "A título demonstrativo, já decidiu
o Tribunal Superior Eleitoral que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em
expressões tais como 'venha fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo
dessa corrente do bem', é suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada
[...]" (Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, data 19/10/2023).

Num. 43950436 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/08/2024 13:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013412651400000042904053
Número do documento: 24083013412651400000042904053
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:35:25

Contudo, deve-se ponderar a presença de elementos objetivos que, no
conjunto, demonstrem a intenção de angariar votos antes do período permitido. Neste
ponto, a menção ao número de urna, quando acompanhada de frases que enaltecem o
candidato ou incentivam a união em torno de sua candidatura, pode, sim, configurar
propaganda eleitoral antecipada, ainda que o pedido de voto não seja explícito.

Sendo coerente com outros julgados meus, que, embora tendo restado
vencido, entendi que implicitamente e subliminarmente houve inclusão da ideia de pedido
de votos.

Ao meu ver, no caso, pelo contexto geral das publicações e pela reiteração
de postagens, fica clara a intenção de incutir a ideia de que o pré-candidato já é, em
verdade, candidato.

Veja-se que as publicações reiteram a locução “com meu prefeito” nas
diversas publicações. Quem a elas tem acesso assimila aquela informação como
verdadeira.

Saliento, como já o fiz em outras ocasiões, que não podemos nos ater a
termos específicos, como se houvesse um dicionário de palavras proibidas. Fosse esse o
sentido da lei, ficaríamos adstritos a julgar como vedados apenas os termos “vote em
mim!” ou “Quero seu voto!”.

O argumento da liberdade de manifestação na pré-campanha pode vir a
quebrar a paridade de armas durante o jogo, visto que alguns são mais comedidos nas
palavras e outros mais ousados.

Considerando as publicações realizadas e partindo de um eleitor mediano
como receptor das mensagens, temos que, subliminarmente, resta claro que o pré-
candidato está se apresentando, em realidade, como verdadeiro candidato, visto que
diversas pessoas do meio político assim o tratam. Primeiro foi o governador, agora o vice,
todos o chamando de prefeito. Para mim, resta clara a existência de verdadeira
campanha eleitoral realizada em momento inoportuno, ferindo a igualdade e a paridade
do pleito.

Saliento que o conjunto das publicações é que me fazem entender pela
existência de propaganda antecipada, e que, talvez, se as analisasse individualmente,
não visse essa intenção de pedir votos. O conjunto da obra é que formou meu
convencimento, adotando, assim, todas as publicações como fato único para fins de
aplicação da sanção.

Por tais razões, pedindo vênia ao relator, entendo ter havido propaganda
eleitoral extemporânea.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial
provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a
Num. 43950436 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/08/2024 13:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013412651400000042904053
Número do documento: 24083013412651400000042904053
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:35:25

ocorrência de propaganda eleitoral antecipada e, assim, condenar os representados ao
pagamento da multa prevista no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997, em seu mínimo legal,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Redator Designado

VOTO VENCIDO

I. Admissibilidade

O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

II. Mérito:

A controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo da publicação realizada pelos
recorridos em rede social configura a prática de propaganda eleitoral antecipada.

O recurso não merece provimento.

Na espécie, as supostas propagandas eleitorais antecipadas teriam ocorrido
com veiculações de publicações dos ora recorridos nos “Stories” do Instagram, com os
conteúdos a seguir:

Num. 43950436 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/08/2024 13:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013412651400000042904053
Número do documento: 24083013412651400000042904053
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:35:25

Num. 43950436 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/08/2024 13:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013412651400000042904053
Número do documento: 24083013412651400000042904053
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:35:25

No que interessa, em síntese, a sentença restou assim fundamentada (ID
43937459):

"(...)

In casu, observando as postagens impugnadas, não se percebe a violação ao
art. 36 da Lei nº 9.504/97, eis que não é considerada propaganda eleitoral
antecipada ou extemporânea, desde que não envolva pedido explícito de
voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais do pré-candidato, sendo ainda permitido o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que pretende desenvolver.

Além disso, importante consignar que a caracterização de publicações em
redes sociais como propaganda eleitoral extemporânea exige análise
cuidadosa, sob pena de macular um dos pilares do Estado Democrático de
Direito: a liberdade de expressão".

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
Num. 43950436 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/08/2024 13:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013412651400000042904053
Número do documento: 24083013412651400000042904053
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:35:25

entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
Num. 43950436 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/08/2024 13:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013412651400000042904053
Número do documento: 24083013412651400000042904053
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:35:25

no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido
de que para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver “de um
lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse
elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o entendimento
de que “propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando veiculada a
mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se identifiquem
elementos que traduzam o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento nº
060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)”.

Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido
de que “À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
Num. 43950436 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/08/2024 13:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013412651400000042904053
Número do documento: 24083013412651400000042904053
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:35:25

ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo
Em Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data
01/12/2023). E, ainda, que “A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha
fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é
suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

Na espécie, denota-se das postagens realizadas os seguintes dizeres:

“Primeira vez sendo maquiado. Primeira gravação com meu Prefeito.”

“Com meu prefeito, recebendo apoio na convenção do PRD.”

“Com meu prefeito, chegando de volta de Juvinóplis, tudo certo, tirando o
motorista.”

Verifica-se que as condutas em análise se amoldam perfeitamente à hipótese
permissiva do caput do artigo 36-A da LE, na medida em que as publicações veiculadas
revelam tão somente a divulgação de pretensas pré-candidaturas, não havendo qualquer
pedido explícito de votos, tampouco é possível perceber a existência das chamadas
“palavras mágicas”, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida com relação ao seu
conteúdo.

Esse também é o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REDE
SOCIAL. ENQUETE. PEDIDO DE VOTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em
mera transcrição de ementas, sem que demonstrada a similitude fática entre
as hipóteses confrontadas. Aplicação da Súmula 28 do TSE.

2. O art. 36-A, §2º da Lei 9.504/1997 autoriza a menção à pré-candidatura
e a exposição de qualidades pessoais, bem como o pedido de apoio
político, circunstância observada no caso dos autos, na medida em que a
suposta enquete se limitou à mera exposição de projeto para possível
candidatura, sem pedido explícito de votos. Hipótese de propaganda
antecipada afastada.

3. Agravo Regimental desprovido.
Num. 43950436 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/08/2024 13:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013412651400000042904053
Número do documento: 24083013412651400000042904053
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:35:25

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007690,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/09/2021 -Grifamos).

Nesse sentido, quando o segundo recorrido se refere ao pré-candidato como
“meu prefeito”, ficou evidente, pelo contexto da fala, que se pretende tão somente
apresentar a pretensa candidatura do primeiro recorrido ao cargo de Prefeito.

Registre-se que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em caso idêntico,
entendeu inexistir propaganda antecipada:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA IRREGULAR EM REDE SOCIAL. REPOSTAGEM
DE IMAGEM SEM PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente
representação por propaganda antecipada, por entender que não há pedido
de voto e que a simples repostagem de publicação de terceiros, sem
mencionar a eleição que se aproxima, não é propaganda eleitoral antecipada.

2. A Jurisprudência considera que o uso de "palavras mágicas", como "vote
em mim", "vote contra", "apoie", "derrote", "eleja", ou outras expressões
assemelhadas, se traduz em o pedido explícito de voto.

3. Na rede social do pré-candidato foram compartilhadas 2 imagens. Em
uma delas, o pré-candidato ao lado de uma pessoa, ambos mimetizando
a letra L, ao final está descrito "Meu prefeito @lua_almino". Na outra,
referido pré-candidato, acompanhado de 13 pessoas, posam para uma
foto, na imagem contém o texto "Com o nosso futuro Prefeito Dr. Luã"

4. Ausência de pedido explícito de votos, de não voto ou de uso de "palavras
mágicas". Imagens que divulgam a candidatura sem abusos ou excessos que
possam acarretar a desigualdade de oportunidade entre os candidatos.
Respeitados os parâmetros traçados nos artigos 36-A da Lei 9.504/97 e 3°-A
da Resolução TSE nº 23.610/2019.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RECURSO ELEITORAL nº060004191, Acórdão, Des. FRANCISCO
GLADYSON PONTES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
16/08/2024.

Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos e, ainda,
não é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo ofensa
à paridade de armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida, de modo que a
Num. 43950436 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/08/2024 13:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013412651400000042904053
Número do documento: 24083013412651400000042904053
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:35:25

manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO PROGRESSISTA EM CASCAVEL, a fim de manter hígida a sentença
proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou totalmente
improcedente a Representação Eleitoral interposta.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600075-87.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - REDATOR DESIGNADO: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - PR - Advogados do RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A - RECORRIDOS: RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABO -
Advogados dos RECORRIDOS: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-
A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - PR80094,
ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencidos o relator originário,
acompanhado da desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e do desembargador
eleitoral José Rodrigo Sade. Voto de desempate do desembargador presidente Sigurd Roberto
Bengtsson, acompanhando a divergência.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950436 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/08/2024 13:41:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24083013412651400000042904053
Número do documento: 24083013412651400000042904053
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:35:25